Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
2. Comprovada a prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.